Tribunal: TJDFT
Processo: 0001260-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001260-46.2019.8.07.0012 RECORRENTE: FLAVIO PEREIRA VIANNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO TORPE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVERES INERENTES AO CARGO. ELEMENTO DO TIPO. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. PERDA DO CARGO DESPROPORCIONAL. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva. 2. Havendo maior índice de reprovabilidade da conduta, tendo em vista as condições pessoais do réu, deve ser valorada negativamente a culpabilidade. 3. Não ocorre a agravante de violação de deveres inerentes ao cargo quando se cuida de crime próprio. 4. Sendo o réu reincidente e existindo circunstâncias judiciais em seu desfavor, não pode lhe ser fixado o regime mais benéfico para início do cumprimento de pena. 5. A aplicação da pena de perda do cargo não é automática e deve ser fundamentada e proporcional à pena restritiva de liberdade aplicada. 6. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, porquanto baseada apenas na palavra da vítima; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 187, 192, inciso I, 193, inciso III, todos da Lei 840/2011, ao argumento de que não configurada a agravante de violação de deveres inerentes ao cargo público, que a circunstância judicial da culpabilidade não excedeu a reprovabilidade inerente ao tipo penal em que está incurso, e que o regime prisional inicial deve ser fixado em aberto, por não se tratar de réu reincidente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, com base nos mesmos fundamentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “á nos autos prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório” (ID 17083306), e acolher a tese recursal, resultaria na reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, medida obstada pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 187, 192, inciso I, 193, inciso III, todos da Lei 840/2011. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, merece maior reprovabilidade a conduta do réu, tendo em vista que é agente penitenciário, conhecedor dos seus direitos e deveres, além de ocupar uma posição hierarquicamente superior no quadro de agentes penitenciários, sendo responsável pela resolução de incidentes, ou seja, deveria ser mais cauteloso e paciente ao lidar com algum incidente envolvendo os internos”, que comprovada “a incidência da agravante de violação de deveres inerentes ao cargo”, e reconhecida a reincidência (ID 17083306). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004